Tribunal: CARF
Processo: 13706.000941/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000941/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.255 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
RAFAELA RANGEL MARINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE
LIDE
Em sede recursal o contribuinte apresenta razões alheias ao objeto da
notificação de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário de 2005 (fls. 06 a 10), tendo sido apurada dedução indevida de despesas
médicas, no montante de R$ 15.100,00.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam na notificação de
lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 02/04, e demais
documentos, alegando, em síntese, que a glosa das despesas médicas incidiu sobre as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000941/2009-94
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.255 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000941/2009-94

parcelas pagas ao médico Oscar P.Carrera Jr.. Acrescenta estar acostando declaração
que comprova ser cliente do citado médico e estar sob tratamento de natureza crônica.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas, com o
titular e dependentes, que preencham os requisitos previstos na legislação de regência e
estejam devidamente comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas pelos documentos
anexos ao recurso e totalizam R$3.701,68.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Contra a contribuinte foi lavrada a notificação de lançamento do ano-calendário
de 2005, tendo sido apurada dedução indevida de despesas médicas, no montante de
R$15.100,00 relativas ao profissional Oscar P.Carrera Jr.
Como relatado, em sede recursal, a contribuinte insurge-se face a suposta glosa da
dedução de despesas médicas com plano de saúde de R$3.701,68, matéria esta que não compõe a
lide. Logo, sequer há lide a ser analisada, conforme artigo 14 do Decreto no 70.235/72:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário por ausência de lide.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.255 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000941/2009-94

Fl. 77
DF CARF MF
Original